Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU LOGO APÓS O CRIME NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. STJ. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO EM 1/4 (UM QUARTO). ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu pela prática do crime de furto quando o acervo probatório é robusto a indicar a materialidade e a autoria delitiva, pois ele foi preso em flagrante, logo após o crime e em local próximo aos fatos, na posse dos bens subtraídos, sem apresentar comprovante de pagamento ou justificativa, sendo visualizado pelos policiais militares subtraindo os bens dentro do veículo da vítima.
2. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A multirreincidência autoriza a exasperação da reprimenda em patamar superior à 1/6 (um sexto). Precedentes
5. Considerando a circunstância judicial desfavorável (antecedentes), a reincidência do réu e a pena corporal fixada, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, não havendo violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ.
6. A multirreincidência, por si só, não é motivo suficiente para a fixação do regime mais gravoso previsto no Código Penal (fechado), mormente quando apenas uma circunstância judicial é desfavorável, o crime não é cometido com violência ou grave ameaça e diante da pena aplicada.
7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.